Tribunal: TJPA
Processo: 0036485-22.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036485-22.2011.8.14.0301

APELANTE: PNEUS JACK LTDA - EPP

APELADO: JOAO AUGUSTO LOBATO RODRIGUES, ASSOCIACAO COMERCIAL DO PARA, CRED MAIS - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0036485-22.2011.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: PNEUS JACK LTDA – EPP

RECORRIDO: JOÃO AUGUSTO LOBATO RODRIGUES

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

Direito Empresarial. Ação de Cobrança. Ilegitimidade passiva. Ex-sócio. Entidade de classe. Responsabilidade por dívida empresarial. Desconsideração da personalidade jurídica. Inocorrência. Manutenção da sentença.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por empresa autora de ação de cobrança, inconformada com sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do ex-sócio da empresa devedora e da entidade de classe, mantendo a condenação apenas em face da pessoa jurídica demandada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se o ex-sócio da empresa devedora pode ser responsabilizado por dívida contraída após sua retirada e averbação na junta comercial;
(ii) saber se a associação comercial que cedeu sua marca à empresa devedora pode figurar no polo passivo da ação como corresponsável pela inadimplência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do ex-sócio por obrigações contraídas após sua saída do quadro societário não subsiste, nos termos do art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil, salvo prova de fraude ou abuso, o que não se verificou.

4. A empresa devedora possui personalidade jurídica própria e não houve incidente de desconsideração, inviabilizando qualquer redirecionamento da cobrança ao ex-sócio.

5. A simples cessão de uso de marca pela associação comercial à empresa devedora não configura vínculo jurídico apto a gerar responsabilidade solidária. Ausente relação de consumo e prova de ingerência, não há legitimidade passiva da entidade cedente.

6. Correta, pois, a sentença ao excluir os recorridos do polo passivo da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do ex-sócio por dívidas da sociedade limita-se às obrigações contraídas enquanto integrava o quadro societário, não subsistindo em relação a débitos assumidos após sua retirada, salvo hipótese de desconsideração da personalidade jurídica regularmente processada.

A cessão de marca não enseja, por si só, a responsabilidade solidária da entidade cedente por obrigações da cessionária, especialmente na ausência de relação de consumo ou prova de participação direta nas operações comerciais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0036485-22.2011.8.14.0301
, em que é parte recorrente
PNEUS JACK LTDA - EPP
e partes recorridas
JOÃO AUGUSTO LOBATO RODRIGUES e ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARÁ
:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos do relatório e do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por PNEUS JACK LTDA - EPP
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada contra CREDMAIS - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, JOÃO AUGUSTO LOBATO RODRIGUES e ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARÁ.

A decisão recorrida, lançada ao Id nº 24893786, acolheu as
preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas por JOÃO AUGUSTO LOBATO RODRIGUES e pela ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARÁ
, extinguindo o feito com resolução do mérito somente em relação à CREDMAIS, a qual foi condenada ao pagamento da quantia de R$ 32.700,00, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de correção monetária a partir do vencimento da dívida. Ainda, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a parte autora insurge-se contra o acolhimento das preliminares de ilegitimidade passiva, aduzindo, em síntese:

(i)

que JOÃO AUGUSTO LOBATO RODRIGUES, apesar de haver alegado e comprovado liminar autorizando o registro da venda de suas cotas societárias da empresa CREDMAIS em setembro de 2009, continuaria responsável pelas obrigações sociais até dois anos após a averbação da alteração contratual, conforme o art. 1.032 do Código Civil, o que abrangeria o período de formação da dívida, com vendas registradas em setembro de 2011;

(ii)

que a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARÁ teria emprestado sua marca à empresa devedora, conferindo credibilidade ao cartão utilizado, sendo, portanto, corresponsável pelos danos ocasionados;

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença no tocante à ilegitimidade passiva dos corréus mencionados.

Em contrarrazões colacionadas ao Id nº 24893803, JOÃO AUGUSTO LOBATO RODRIGUES sustenta:

(i)

que retirou-se formalmente da sociedade empresária CREDMAIS em setembro de 2009, com averbação na Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA) em março de 2010, de modo que a dívida supostamente contraída pela empresa teve início apenas em março de 2011, portanto, fora do prazo de dois anos estabelecido no art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil;

(ii)

que a responsabilidade do ex-sócio não alcança obrigações contraídas após sua retirada do quadro societário;

(iii)

que inexiste qualquer incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado nos autos, o que impede eventual redirecionamento da cobrança contra o ex-sócio;

(iv)

requer, ao final, o desprovimento do recurso e a majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida à análise deste órgão fracionário restringe-se à
alegada ilegitimidade passiva
dos corréus
João Augusto Lobato Rodrigues
e
Associação Comercial do Pará
, conforme decidido pelo juízo singular na sentença de mérito que condenou apenas a empresa
CREDMAIS - Administradora de Cartões de Crédito Ltda
.

Passo à análise individualizada das teses recursais.

I – Da ilegitimidade passiva da Associação Comercial do Pará

Sustenta o apelante que a
Associação Comercial do Pará (ACP)
emprestou sua marca à empresa CREDMAIS, razão pela qual deveria responder solidariamente pelos danos ocasionados, configurando-se como parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação de cobrança.

Tal pretensão, contudo, não merece guarida.

É incontroverso nos autos que a
relação jurídica estabelecida entre a autora e a empresa CREDMAIS possui natureza estritamente comercial
, não se tratando de relação de consumo, conforme reconhecido pelas próprias partes. Sendo assim, não se aplica a teoria da aparência ou qualquer responsabilidade objetiva com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

A
ACP não manteve qualquer vínculo contratual ou negocial com a autora
. Conforme alegado e comprovado em sua defesa, a única relação existente com a empresa CREDMAIS consistia em
contrato de cessão de uso da marca
, o qual, por sua própria natureza jurídica, não estabelece qualquer obrigação de garantia, coobrigação ou solidariedade por débitos assumidos pela licenciada em negócios próprios.

Não há elementos nos autos que evidenciem qualquer ingerência da ACP na gestão da CREDMAIS, tampouco indícios de confusão patrimonial ou desvio de finalidade a justificar, mesmo em tese, eventual responsabilização da entidade de classe.

Portanto, correta a sentença ao
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
da ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARÁ, eis que ausente o nexo de pertinência subjetiva entre a relação jurídica deduzida em juízo e a referida parte.

II – Da ilegitimidade passiva de João Augusto Lobato Rodrigues

No que se refere ao recorrido
João Augusto Lobato Rodrigues
, igualmente não merece prosperar o recurso.

O apelante busca responsabilizá-lo com base no art. 1.032 do Código Civil, alegando que, embora sua retirada da sociedade tenha ocorrido em setembro de 2009, sua responsabilidade subsistiria até dois anos após o registro da modificação contratual.

A leitura sistemática dos arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil revela que o ex-sócio somente
responde solidariamente pelas obrigações contraídas pela sociedade no período em que integrava o quadro societário
, pelo prazo de até dois anos após a averbação da modificação contratual.

Transcrevo o dispositivo aplicável:

"Art. 1.003. (...)

Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio."

No presente caso, é incontroverso que a saída de João Augusto do quadro societário da CREDMAIS foi formalizada por instrumento particular em agosto de 2009, com
averbação realizada na Junta Comercial do Estado do Pará em março de 2010
. O início da dívida objeto da cobrança, conforme reconhecido na sentença e reafirmado nas contrarrazões, ocorreu
a partir de março de 2011
, ou seja,
mais de um ano após sua saída e menos de dois anos da averbação
, mas, ainda assim,
referente a obrigações contraídas após a retirada societária
.

Assim,
a responsabilidade do ex-sócio não se estende às dívidas contraídas pela empresa após a sua saída
.

Ademais, não se observa nos autos a instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
, nos moldes do art. 134 do CPC, o que
impede qualquer tentativa de responsabilização direta do ex-sócio por dívidas da pessoa jurídica
, sobretudo tratando-se de sociedade de responsabilidade limitada.

A empresa CREDMAIS possui personalidade jurídica própria
, sendo necessário, para eventual redirecionamento da cobrança ao ex-sócio, o manejo da via adequada, com o devido contraditório.

Ausente, portanto, qualquer elemento concreto que autorize a superação da personalidade jurídica ou que vincule o recorrido às obrigações objeto da lide,
mantém-se hígida a sentença que reconheceu a sua ilegitimidade passiva
.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 27/05/2025